Tribunal: TJSP
Processo: 2131416-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
*Embargos à execução – Decisão que reconheceu existência de conexão com Ação Cautelar c.c. Indenização em trâmite na Justiça de Mato Grosso, e, em razão disso, determinou a suspensão da execução – Pretensão à reforma – Cabimento – Ações que possuem objetos diferentes – Enquanto uma se pauta em título executivo extrajudicial, a outra é cognitiva, e busca indenização pela rescisão do contrato

Ementa:
*Embargos à execução – Decisão que reconheceu existência de conexão com Ação Cautelar c.c. Indenização em trâmite na Justiça de Mato Grosso, e, em razão disso, determinou a suspensão da execução – Pretensão à reforma – Cabimento – Ações que possuem objetos diferentes – Enquanto uma se pauta em título executivo extrajudicial, a outra é cognitiva, e busca indenização pela rescisão do contrato – Demanda indenizatória que não discute a validade, nem se pleiteia a anulação do título executivo – Decisão reformada e, por conseguinte, afastada a ordem de suspensão da execução – Recurso provido.*